Tribunal: STF
Processo: ARE 1447696
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.   SALÁRIO- MATERNIDADE. LEI Nº 14.151/2021. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.



    2. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.  



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que é inadmissível o agravo quando não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada (ARE 1.390.871 ED-AgR, sob a minha relatoria).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.